Tribunal: TJBA
Processo: 8007950-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007950-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara da mesma Comarca (suscitado), nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana n. 0501916-09.2015.8.05.0022, ajuizada por Cleide Batista da Silva em face da Empresa Agro Pastoril Antônio Balbino de Carvalho Ltda (Sertaneja).

2. O Juízo da 2ª Vara declinou da competência ao entender que a matéria deveria ser apreciada pela Vara de Registros Públicos, em razão da natureza do pedido.

3. O Juízo da 3ª Vara recusou a redistribuição, alegando inexistir previsão legal de competência absoluta das Varas de Registros Públicos para processar e julgar ações de usucapião, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar ação de usucapião especial urbana: se as Varas de Relações de Consumo ou se a Vara de Registros Públicos da Comarca, à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e da natureza jurídica da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A ação de usucapião especial urbana possui natureza declaratória e constitutiva, exigindo dilação probatória, intervenção do Ministério Público e citação de terceiros interessados, não se restringindo à análise de atos registrais ou à verificação de relações de consumo.

6. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007) não estabelece competência privativa das Varas de Registros Públicos para ações de usucapião, cabendo às Varas Cíveis Comuns competência residual para causas cíveis não atrib
uídas a juízos especializados.

7. A Vara de Registros Públicos possui atribuição restrita a atos notariais e registrais, bem como à fiscalização dos respectivos serviços, sem abranger o julgamento do mérito de ações possessórias ou dominiais.

8. As Varas de Relações de Consumo têm competência especializada vinculada a demandas fundadas em relações de consumo, o que não se verifica no presente caso, dada a inexistência de vínculo jurídico de consumo entre as partes.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que ações de usucapião devem tramitar nas Varas Cíveis Comuns, conforme precedentes no CC n. 8004354-48.2022.8.05.0000 e no CC n. 8051239-86.2023.8.05.0000.

10. O reconhecimento da competência do juízo cível evita a perpetuação de conflito negativo e respeita os princípios da legalidade e da eficiência na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

As ações de usucapião extraordinário devem tramitar perante as Varas Cíveis Comuns, na ausência de previsão legal de competência especializada.

A competência das Varas de Registros Públicos restringe-se à análise de atos registrais e não se estende à fase contenciosa das ações de usucapião.

Inexistindo relação de consumo entre as partes, afasta-se a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo.

_______________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LOJ/BA, arts. 68 e 75; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, CC n. 8004354-48.2022.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, j. 2022; TJ-BA, CC n. 8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.06.2024, pub. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8007950-35.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.